Tribunal: TJSP
Processo: 2211972-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
- A competência para o julgamento de recurso nas ações relativas à administração de coisa comum, a que corresponde o arbitramento de aluguel entre condôminos, toca a uma das Câmaras compreendidas entre a 1a a 10a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, de acordo com o art. 5o, I.27 da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial da referida Corte - Diante de prevenção, porém, o recurso

Ementa:
- A competência para o julgamento de recurso nas ações relativas à administração de coisa comum, a que corresponde o arbitramento de aluguel entre condôminos, toca a uma das Câmaras compreendidas entre a 1a a 10a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, de acordo com o art. 5o, I.27 da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial da referida Corte - Diante de prevenção, porém, o recurso deve ser redistribuído especificamente à 7a Câmara de Direito Privado - Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211972-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JOLANDA GENTILEZZA ISOLA, é agravado ESPOLIO DE LUCIANO ISOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211972-51.2020.8.26.0000 -Voto no 31024
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2211972-51.2020.8.26.0000
3a
Vara
Cível
do
Foro
Regional
de
Santo
Amaro
(proc.
no
1007078-61.2019.8.26.0002)
Agravante: Jolanda Gentilezza Isola
Agravado: Espólio de Luciano Isola
Juiz de 1a Instância: Claudio Salvetti D'Angelo
Voto n° 31024.
- A competência para o julgamento de recurso nas ações
relativas à administração de coisa comum, a que
corresponde o arbitramento de aluguel entre condôminos,
toca a uma das Câmaras compreendidas entre a 1a a 10a da
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, de acordo
com o art. 5o, I.27 da Resolução no 623/2013 do Órgão
Especial da referida Corte - Diante de prevenção, porém, o
recurso deve ser redistribuído especificamente à 7a Câmara
de Direito Privado - Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Ré em ação de "arbitramento de aluguel de
veículo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos e indenização por
dano material e moral", a agravante rebela-se contra a r. decisão de fl. 557,
que determinou a suspensão da tramitação da ação, diante da possibilidade
de sobrevir decisão de mérito sobre a sucessão e partilha dos bens do
Espólio e a possibilidade de a ré ser declarada como sucessora legítima do
veículo em questão, em concorrência com as descendentes, devendo ser
aguardado o julgamento dos processos nos 1031424-44.2017.8.26.0100 e
1053163-42.2018.8.26.0002.
É o relatório.
Trata-se de pedido de cobrança de aluguéis e
encargos, formulado pela espólio de Luciano Isola, pela utilização pela
agravante do veículo Toyota Corolla, de propriedade do espólio, tido em
condomínio por ela ser viúva de Luciano, típica hipótese de administração
de coisa comum, matéria que não é da competência desta Subseção.
Embora a pretensão seja a de fixação de aluguel,
a demanda não diz respeito a locação de bem móvel e, apesar de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211972-51.2020.8.26.0000 -Voto no 31024
3
presente recurso ter sido cadastrado sob essa rubrica, não há nenhuma
referência nos autos a contrato de locação.
O julgamento compete, pois, a uma das Câmaras
compreendidas entre a 1a e a 10a da Seção de Direito Privado, nos termos
do art. 5o, I.27 (ações relativas a venda de quinhão, bem como a venda e
administração de coisa comum) da Resolução no 623/2013 do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça, na linha de precedentes desta Câmara (1) e
deste Tribunal (2), cuja fundamentação se adota.
No caso específico dos autos, existe ainda
prevenção da 7a Câmara de Direito Privado, tendo em vista que à Eminente
Desembargadora MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL, integrante daquela
Colenda Câmara, foi distribuído o Agravo de Instrumento no
2200885-69.2018.8.26.0000
e
os
Embargos
de
Declaração
no
2200885-68.2018.8.26.0000/5000, derivados do mesmo fato e relação
jurídica, cuja Turma Julgadora deu provimento em parte ao recurso, para
revogar a ordem de emissão de alvará para alienação do veículo Toyota
Corolla, em relação ao qual, nesta ação, está sendo pedido o arbitramento
de aluguel, pela sua utilização pela viúva do espólio autor (fls. 184/192 e
364/370 do Agravo de Instrumento no 2200885-69.2018.8.26.0000).
Considerando o teor do art. 105 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo: “a Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas
do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados”, está a Colenda 7a Câmara de Direito Privado preventa
para julgar este agravo.
Ante o exposto, não conheço do agravo e
determino, diante da competência pela matéria e da prevenção acima
consignada, a remessa dos autos para redistribuição à 7a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211972-51.2020.8.26.0000 -Voto no 31024
4
Privado deste Tribunal, relatora a Eminente Desembargadora MARIA DE
LOURDES LOPES GIL.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
1 “EMENTA: AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL ENVOLVENDO COISA COMUM -
COMPETÊNCIA RECURSAL - CÂMARAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM SUA
COMPOSIÇÃO ANTERIOR, ATUAIS 1a A 10a DE DIREITO PRIVADO DESTE EGRÉGIO
SODALÍCIO - EXEGESE DAS RESOLUÇÕES 108/98 E 194/04 - RECURSO NÃO
CONHECIDO. "Matéria que não se insere na competência deste grupo de Câmaras, mas
sim na competência do Colendo Tribunal de Justiça, Seção de Direito Privado, em sua
composição anterior, nos termos do Provimento no 51/98". Recurso não conhecido” (Ap.
0001058-87.2011.8.26.0637, 29a Câm., rel. Des. FRANCISCO THOMAZ, j. 7.8.13).
2 - “EMENTA: Competência recursal. Ação de arbitramento de aluguel pelo uso de coisa
comum movida por ex-marido contra ex-mulher e que permaneceu no imóvel com a prole.
Não enquadramento como locação regida pela Lei 8.245/91. Competência preferencial
atribuída a 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado. Resolução 623/2012.
Precedentes jurisprudenciais. Não conhecimento. Não se insere na competência
preferencial das 25a a 36a Câmaras de Direito Privado a ação na qual persegue o autor
arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de coisa comum por um dos condôminos.” (Ap.
0015321-03.2013.8.26.0008, 32a Câm., rel. Des. KIOITSI CHICUTA, j. 9.10.14).
- “ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. Pedido fundado na propriedade exclusiva de um dos
cônjuges sobre imóvel antes da partilha de bens decorrente de demanda de divórcio.
Competência preferencial de uma das dez primeiras Câmaras de Direito Privado I do
Tribunal de Justiça (1a a 10a Câmaras), nos moldes do disposto no inciso XXV do
Provimento 63/2004 da Presidência do Tribunal de Justiça e da Resolução n. 194, de
29-12-2004, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com
determinação de remessa dos autos para redistribuição ao órgão competente.” (Ap.
0013425-28.2009.8.26.0019, 28a Câm., rel. GILSON DELGADO MIRANDA, j. 22.10.13).
- “Competência recursal - Ação ajuizada pelo condômino objetivando o arbitramento de
aluguéis pelo uso de coisa comum - Competência recursal de uma das Câmaras entre a 1a e
a 10a da Seção de Direito Privado deste Tribunal - Redistribuição determinada. A
competência para julgar ação ajuizada pelo condômino objetivando o arbitramento de
aluguéis pelo uso de coisa comum é de uma das Câmaras compreendidas entre a 1a a 10a
da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não
conhecido.” (Ap. 9000080-85.2011.8.26.0562, 30a Câm., rel. Des. ORLANDO PISTORESI, j.
7.8.13).
-
“COMPETÊNCIA
RECURSAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
ALUGUEL.
PROPRIEDADE EM COMUM DE IMÓVEL DE CASAL DIVORCIADO. INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO LOCATÍCIA. COMPETÊNCIA RECURSAL DE UMA DAS CÂMARAS DE
DIREITO PRIVADO I. PROVIMENTO 63/04 E ARTIGO 2o, III, “A” DA RESOLUÇÃO No
194/04 DO TRIBUNAL. Causa remota de pedir que se assenta em obrigação decorrente do
uso de coisa em comunhão. Matéria afeta a uma das câmaras integrantes da Seção de
Direito
Privado
I.
Redistribuição
determinada.
Recurso
não
conhecido.”
(Ap.
0013009-30.2007.8.26.0084, 27a Câm., rel. Des. GILBERTO LEME, j. 26.2.13).
- “Competência. Arbitramento de aluguel em razão da posse exclusiva de imóvel comum -
Emenda Constitucional n° 45 - Regulamentação - Matéria afeta à competência da 1aa à 10a
Câmaras de Direito Privado. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição.” (Ap.
9292207-03.2008.8.26.0000, 28a Câm., rel. Des. JÚLIO VIDAL, j. 7.6.11).
- “Competência Recursal - Arbitramento de aluguel de Coisa comum - Resultante, ainda, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211972-51.2020.8.26.0000 -Voto no 31024
5
união estável - Matéria de competência de umas das Câmaras da Primeira Seção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça - Recurso não conhecido, determinando a redistribuição.”
(Ap. 9147136-72.2005.8.26.0000, 28a Câm., rel. EDUARDO DE SÁ PINTO SANDEVILLE, j.
15.2.11).
- “Competência recursal - Ação ajuizada pelo condômino objetivando o arbitramento e
cobrança de aluguéis pelo uso de coisa comum - Competência recursal de uma das
Câmaras entre a 1a e a 10a da Seção de Direito Privado deste Tribunal.” (Ap.
9122821-38.2009.8.26.0000, 30a Câm., rel. Des. ORLANDO PISTORESI, j. 9.2.11.